Tribunal: TJDFT
Processo: 0741545-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FUGA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RÉU FORAGIDO POR CINCO ANOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. CONTEMPORANEIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pautou-se na materialidade do delito, nos indícios de autoria e no fato de o paciente permanecer foragido por cinco anos, valendo-se ainda dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar em 2019, o que atende aos requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF.
2. A técnica de motivação per relationem atende o requisito da fundamentação, exigido pela lei e pela Constituição Federal, validada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O princípio da não-culpabilidade, embora consagre a regra do status libertatis, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
4. O paciente permaneceu foragido por 5 (cinco) anos, período em que colocou em risco a garantia da ordem pública, devido à insegurança gerada naquele meio social, impossibilitando a persecução penal e a aplicação da lei. Assim, a fuga constitui fundamento do juízo de cautelaridade, evidenciando a contemporaneidade do decreto prisional.
5. O comparecimento do réu, na serventia do juízo, por meio do balcão virtual, não equivale à apresentação perante a autoridade para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva e, não tem o condão de assegurar que o mesmo não empreenderá nova fuga.
6. Ordem denegada.